Tribunal: CARF
Processo: 13963.000115/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000115/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.245 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
DALTON LUIZ BORTOLUZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÃO
RECURSAL.
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO COM A IMPUGNAÇÃO.
Uma vez que a impugnação instaura a fase litigiosa do processo, não devem ser
conhecidas matérias unicamente apresentadas em sede de recurso, sobre as
quais não houve a apreciação por parte da autoridade julgadora de primeira
instância por absoluta falta de alegação do contribuinte.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais e que atestem que o beneficiário do tratamento médico foi o
próprio contribuinte ou algum de seus dependentes relacionados na Declaração
de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000115/2010-48
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2010-48

Relatório
Cuida-se de retorno de diligência para dar continuidade ao julgamento do Recurso
Voluntário de fl. 54, interposto contra decisão da DRJ em Florianópolis/SC de fls. 37/43, a qual
julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, de fls. 06/13,
lavrado em 18/01/2010, referente ao ano-calendário de 2007, com suposta ciência da
RECORRENTE em 01/02/2010, conforme AR de fl. 31.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por: (i)
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas; (ii) omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas – aluguéis; (iii) dedução indevida de despesas médicas; e (iv)
dedução indevida de incentivo. Foi apurado o crédito tributário no montante de R$ 24.568,44, já
acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).

Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 07, foi
constatada omissão de rendimentos de aluguéis, conforme DIMOB apresentada pela
administradora de imóveis Locativa Empreendimentos Imobiliários, no valor total de R$
5.105,63, recebidos pelo RECORRENTE, das fontes pagadoras relacionadas abaixo:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 08, foi
constatada a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos das pessoas físicas: (i) Osvaldo – R$
225,98; e (ii) Maria Rabelo – R$ 7.400,36, conforme DIMOB informada pela administradora de
imóveis Locativa Empreendimentos Imobiliários Ltda. (total de R$ 7.626,34), sendo considerado
o valor líquido do aluguel já deduzido da comissão correspondente, da seguinte forma:

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2010-48

Dedução indevida de despesas médicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 09/10, foi
glosado o valor de R$ 27.502,29, indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo relacionado:

Sobre este ponto, a autoridade lançadora esclareceu o seguinte:
Intimado (Intimação Malha Fiscal no 398/2009) o contribuinte não apresentou os
valores do plano de saúde discriminado por beneficiário. Sendo o contribuinte
cooperado médico, o mesma está dispensado do pagamento do plano de saúde.
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
A despesa odontológica de R$ 100,00 pertence ao ano-calendário de 2008.
Glosa do valor de R$ 12.800,00 por falta de formalidade nos recibos (natureza do
serviço e endereço do emitente), pois os mesmos não atendem as condições estabelecida
pelo inciso III, do § 2, do art 8o, da Lei 9.250,00 de 26/12/1995.
Intimado (Intimação no 399/2009) o profissional, Juliano Z. Bortolotto, para confirmar a
emissão dos recibos e discriminar a natureza dos serviços, devolvida pelo correio pelo
motivo mudou-se.

Dedução indevida de incentivo
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 11, foi
glosado o valor de R$ 1.609,53, indevidamente deduzido a título de dedução de incentivo, por
falta de previsão legal para sua dedução.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fl. 02 em 25/01/2010. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Florianópolis/SC,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Concorda com a omissão de rendimentos apontada pela fiscalização relativamente aos
aluguéis recebidos de pessoa jurídicas;
Já relativamente à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas diz que não
concorda ao argumento de que, em exercícios anteriores “foi respondido Ofícios da
Receita Federal se tal gastos de pacientes eram verdadeiros”, aduzindo que,
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2010-48

relativamente à omissão de R$ 7.626,34, precisaria “Conciliar com o Fisco”, pois não
tem estes lançamentos;
Alega estar juntando ao processo recibo de pagamentos da Unimed (R$ 14.602,29) e do
Dr. Juliano Bortolotto (R$ 12.800,00) para anular a notificação atacada, ao que aduz
que o total de omissões comprovadas é de R$ 35.028,63;
Em face do exposto requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente o
lançamento (fls. 37/43).

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 02/10/2012,
conforme edital no 047 de fl. 50/51, apresentou o recurso voluntário de fl. 54 em 24/10/2012.
Em suas razões, o RECORRENTE alegou o seguinte:
1 – Omissão de rendimentos de Alugueis declarados através de DIMOB, foi declarado
na declaração da Cônjuge, DAGMAR MARIA SAMPAIO BORTOLUZZI, CPF
432.334.819-34, e não tivemos omissões pois o Imposto foi pago.
2 – Omissão de Recebimentos de Pessoas Físicas, não concordamos, pois exercícios
anteriores foi respondido Ofícios da Receita Federal se tal gastos de Pacientes eram
verdadeiros. Omissão de R$ 7.626,34 precisaria Conciliar com o Fisco, pois não tenho
estes Lançamentos.
3 – Deduções foram pagas conforme recibos já enviados, em anexos Recibo de
pagamentos da UNIMED (R$ 14.602,29) e do Dr. Juliano Zanette Bortolotto (R$
12.800,00) para anular tal Notificação e que o valor declarado está correto;
4 – Somente solicitamos que os Rendimentos de alugueis lançados pela DIMOB estão
devidamente declarados na declaração da Cônjuge e deve ser estornados o Lançamento
feito através do fisco.

Da conversão do julgamento em diligência
Quando da apreciação do Recurso Voluntário, em 11/03/2021, esta Colenda
Turma proferiu a Resolução no 2201-000.466 (fls. 57/61) decidindo pela conversão do
julgamento em diligência, com o intuito de analisar a alegação do RECORRENTE acerca dos
rendimentos frutos de aluguéis dos seus imóveis já terem sido declarados na DIRPF do seu
cônjuge, nos seguintes termos:
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
ao recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas, para que a autoridade
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2010-48

lançadora junte aos autos a declaração de ajuste anual do ano-calendário 2007 da Sra.
Dagmar Maria Sampaio Bortoluzzi, CPF 432.334.819-34.
Ademais, o RECORRENTE deve ser intimado para comprovar que o imóvel locado é
bem comum do casal.
Em resposta à diligência, a unidade preparadora anexou aos autos cópia da
declaração de IR da Sra. Dagmar Bortoluzzi (fls. às fls. 63/69). Ato contínuo, intimou o
contribuinte do conteúdo da Resolução por meio de edital (fl. 74).
Passado o prazo sem manifestação, os autos foram remetidos ao CARF para
continuação do julgamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Da Delimitação do Litígio
De início, observa-se que o RECORRENTE afirma em seu recurso que os
rendimentos de aluguéis, apurados através de DIMOB, teriam sido declarado na declaração do
cônjuge, Dagmar Maria Sampaio Bortoluzzi, CPF 432.334.819-34.
Contudo, necessário fazer uma delimitação do litígio neste ponto.
É que o lançamento englobou as seguintes infrações:
(i)
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas,
conforme apurado através de DIMOB emitida pela administradora de
imóveis Locativa Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
(ii)
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, também
apurada através de DIMOB emitida pela administradora de imóveis
Locativa Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
(iii)
glosa de dedução de despesas médicas; e
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2010-48

(iv)
glosa de dedução de incentivo.
Em sua impugnação, o RECORRENTE expressamente concordou com a infração
decorrente da omissão de rendimentos de aluguéis (fl. 02). Apesar de não especificar qual das
omissões se referia (se dos aluguéis pagos pelas PJs, pelas PFs, ou por ambas), o restante de sua
defesa deu a entender que a concordância se deu exclusivamente em relação aos aluguéis pagos
pelas PJs, já que na sua impugnação o contribuinte se insurgiu contra a omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas (ainda que de maneira impertinente à motivação do lançamento, mas
pretendeu defender tal ponto do lançamento).
Com isso, entendo que o contribuinte concordou expressamente com o
lançamento decorrente da omissão de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas.
Contudo, em seu recurso, o contribuinte afirma que os rendimentos de aluguéis,
apurados através de DIMOB, teriam sido declarado na declaração do cônjuge. E, assim como fez
em sua impugnação, questiona a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas de maneira
impertinente à motivação do lançamento (como será tratado adiante).
Ou seja, verifica-se que o contribuinte tenta, agora, se defender da omissão de
rendimentos de aluguéis pagos pelas pessoas jurídicas, mesmo não tendo impugnado tal infração.
Pois bem, como cediço, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Neste sentido,
decisões entende o CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERA. ARGUMENTOS DE DEFESA.
PRECLUSÃO. A teor do que apontam as disposições do Decreto 70.235/72,
compete ao contribuinte a instauração da fase contenciosa do procedimento com a
apresentação de sua impugnação, onde deve destacar todos os seus argumentos e
provas na defesa do direito contra o lançamento efetivado. (Acórdão no 1301001.376 de
5/12/2013)
***
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. Ausente impugnação ao lançamento devidamente constituído,
não se instaura a fase contenciosa do processo administrativo fiscal, não havendo de
se conhecer de recurso voluntário, que sequer é tempestivo. (acórdão no 2402-006.814,
5/12/2018)
No presente caso, não houve qualquer impugnação quanto ao montante do
imposto de renda lavrado pelo fisco decorrente de (i) omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa jurídica; (ii) glosa da despesa médica de R$ 100,00 relativa à Rozangela
Martins Baroni; e (iii) glosa da dedução de incentivo. Quanto à omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa jurídica, como exposto, o RECORRENTE chegou a reconhecer
expressamente a procedência do lançamento.
Deste modo, não houve instauração de fase litigiosa quanto a estes lançamentos,
posto que não foi objeto da impugnação, razão pela qual não poderia o contribuinte, em sede de
recurso voluntário, apresentar razões para se eximir da cobrança do crédito tributário.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2010-48

O Decreto no 70.235/72 (que regulamento o processo administrativo fiscal)
disciplina em seu art. 17 que não serrão conhecidas as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Por sua vez, o art. 14 do mesmo Decreto dispõe o seguinte:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Portanto, verifica-se que o litígio não foi instaurando em face da infração de
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica (fl. 07).
Assim, entendo que o recurso voluntário merece ser conhecido apenas em relação
às matérias para as quais foi instaurado o litígio, quais sejam:
(i)
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas no valor
de R$ 7.626,34, apurada através de DIMOB emitida pela administradora
de imóveis Locativa Empreendimentos Imobiliários Ltda.; e
(ii)
parte da glosa de dedução de despesas médicas (R$ 14.602,29 e R$
12.800,00, pagos à UNIMED e ao Dr. Juliano Zanette Bortolotto,
respectivamente).
Em razão do exposto, entendo que não deve ser apreciado o argumento de que a
omissão dos aluguéis pagos pelas pessoas jurídicas teriam sido objeto de declaração do cônjuge
do RECORRENTE.

MÉRITO
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas
Em seu recurso, o RECORRENTE afirma não ter havido a omissão de
rendimentos de pessoas físicas ao argumento de que os gastos daqueles pacientes teriam sido
verdadeiros, conforme já informado em resposta aos ofícios enviados pela Receita Federal.
Ocorre que o presente lançamento decorre de omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas, conforme DIMOB informada pela administradora de imóveis
Locativa Empreendimentos Imobiliários Ltda., e não de valores pagos pelos pacientes do
RECORRENTE (que é médico).
A autoridade fiscal indicou à fl. 08 que os rendimentos omitidos foram das
seguintes fontes:
a) Osvaldo: R$ 225,98; e
b) Maria Rabelo: R$7.400,36
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2010-48

Assim, a defesa do RECORRENTE não possuiu qualquer pertinência com os
motivos determinantes do lançamento.
Mesmo assim, por defender nos itens 1 e 2 de seu recurso que os rendimentos de
aluguéis teriam sido objeto de declaração por parte de seu conjunge e, portanto, o imposto já
teria sido pago, esta Turma entendeu por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora anexasse aos autos a declaração de ajuste anual do ano-calendário 2007 da
Sra. Dagmar Maria Sampaio Bortoluzzi, CPF 432.334.819-34, com o intuito de verificar se a
omissão dos aluguéis pagos pelas pessoas físicas teriam sido objeto de declaração da cônjuge,
sendo cumprida a diligência, de acordo com as fls. 63/69.
Constata-se que os campos destinados aos rendimentos tributáveis de pessoas
físicas da referida declaração encontra-se em branco (fl. 65). A despeito disso, no campo
destinado aos rendimentos recebidos de PJ, a Sra. Dagmar Bortoluzzi declarou ter recebido o
valor pago pelo Sr. OSVALDO GAZZOLA JUNIOR, nada declarando a respeito do valor pago
pela Sra. Maria Rabelo, como se demonstra a seguir (fl. 64):

Nota-se que o valor declarado (R$ 252,15) correspondeu ao montante bruto pago,
o qual deduzido da comissão da administradora (R$ 26,17), conforme extrato da DIMOB à fl.
40, corresponde ao valor lançado a título de omissão (R$ 225,98).
Contudo, uma outra exigência da Resolução no 2201-000.466 foi intimar o
contribuinte a fim de comprovar que o imóvel locado é bem comum do casal. Contudo, após
tentativa de intimação postal (fl. 73), foi feita intimação por edital (fl. 74) sem manifestação do
RECORRENTE a respeito da Resolução.
Sendo assim, entendo que não restou comprovada a regularidade da declaração do
valor de aluguel pelo conjunge do RECORRENTE, na medida em que não comprovou-se nos
autos tratar-se de valor recebido a título de aluguel de bem comum do casal. Sendo assim, como
os pagamentos foram declarados em DIMOB como de titularidade do RECORRENTE, entendo
que deve ser mantido o lançamento neste ponto.

Glosa de Despesas Médicas
Observa-se do breve recurso voluntário apresentado pelo RECORRENTE, que ele
se insurge exclusivamente em razão da glosa das despesas médicas pagas a UNIMED (R$
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2010-48

14.602,29) e ao Dr. Juliano Zanette Bortolotto (R$ 12.800,00). Alega que os respectivos recibos
foram enviados.
Sobre a dedução de despesas médicas, assim dispõe o art. 8o, § 2o, II, da Lei no
9.250/95:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Como é possível observar da norma acima, as despesas médicas (inclusive aquelas
com planos de saúde) devem observar a regra do art. 8o, §2o, inciso II, da Lei no 9.250/1995. Ou
seja, apenas aquelas despesas efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento ou de
seus dependentes, são dedutíveis.
No caso, em relação à despesa com a UNIMED, a autoridade fiscal indicou que o
mesmo foi glosado pois o RECORRENTE “não apresentou os valores do plano de saúde
discriminado por beneficiário” (fl. 10). Quando de sua impugnação, o contribuinte acostou aos
autos o contrato de fls. 16/30, a carta de fl. 15 e o extrato de pagamento de fl. 14. Contudo, como
bem observou a autoridade julgadora de primeira instância, tais documentos não são suficientes
para comprovar qual o valor pago à UNIMED, já que o extrato de fl. 14 se refere aos anos 2008
e 2009, ao passo que o período objeto do presente lançamento é o ano-calendário 2007.
Ademais, acrescento que referidos documentos apresentados pelo RECORRENTE
(mesmo que se referissem ao ano de 2007, o que se admite apenas para argumentar), ainda assim
não seriam suficientes para comprovar que a totalidade do valor pago à UNIMED seria passível
de dedução pelo contribuinte.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2010-48

Como exposto, apenas são dedutíveis as despesas efetuadas pelo contribuinte
relativas ao próprio tratamento ou de seus dependentes. Se, da totalidade do valor mensal pago,
apenas R$ 300,00, por exemplo, for relativo ao contribuinte e o restante for relativo a planos de
pessoas que não figuram como dependentes em sua declaração de imposto de renda, obviamente
que apenas os R$ 300,00 poderiam ser deduzidos na declaração do imposto de renda do
RECORRENTE.
Por tal motivo, era necessário o contribuinte trazer aos autos o extrato da
UNIMED contendo a relação discriminada de cada beneficiário do plano e o valor
respectivamente correspondente (como requereu a autoridade fiscal). Somente assim o
contribuinte poderia comprovar os pagamentos que efetuou relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, a fim de atestar a legitimidade da dedução pleiteada.
No entanto, não é possível concluir pela dedutibilidade do valor pago à UNIMED
apenas com os documentos acostados aos autos. Portanto, deve ser mantida a glosa.
Quanto ao valor de R$ 12.800,00 declarado como pago ao Dr. Juliano Zanette
Bortolotto, a autoridade lançadora esclareceu que sua glosa se deu “por falta de formalidade nos
recibos (natureza do serviço e endereço do emitente), pois os mesmos não atendem as condições
estabelecida pelo inciso III, do § 2, do art 8o, da Lei 9.250,00 de 26/12/1995” (fl. 10).
Quando da sua impugnação, o RECORRENTE trouxe aos autos uma declaração
do referido profissional médico, na qual este declara o valor recebido do RECORRENTE a título
de honorários médicos (fl. 04).
Contudo, entendo que tal documento não supriu a deficiência apontada pela
autoridade lançadora para a não aceitação dos recibos apresentados quando da fase de
fiscalização.
Conforme o já transcrito art. 8o, §2o, inciso III, da Lei no 9.250/1995, as deduções
de despesas médicas limitam-se a pagamentos especificados e comprovados. Ou seja, apesar de a
declaração de fl. 04 suprir a ausência do endereço do prestador dos serviços médicos, ela não
especificou a natureza dos serviços prestados, requisito exigido pela lei e solicitado pela
autoridade lançadora para fins de comprovação da despesa declarada.
Ademais, como bem apontado pela DRJ, a declaração do médico, à fl. 04, é um
tanto quanto confusa a respeito dos anos a que se referem cada pagamento. Mesmo assim,
admitindo que a coluna “2008/07” refere-se ao ano-calendário 2007, exercício 2008 (objeto do
presente lançamento), o somatório dos valores expostos no referido documento (R$ 16.160,00)
não converge com o total declarado pelo contribuinte como pagos ao Dr. Juliano Zanette
Bortolotto e que foram glosados pela fiscalização (R$ 12.800,00).
Portanto, entendo que deve ser também mantida a glosa dos R$ 12.800,00
declarados como pagos ao Dr. Juliano Zanette Bortolotto, já que o contribuinte não supriu a falha
apontada pela autoridade fiscal para a não aceitação de tal despesa.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2010-48

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital